Tribunal: TJDFT
Processo: 0001008-46.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Ré absolvida da acusação de infringir o artigo 339 do Código Penal, por ausência de dolo. Ela supostamente imputara em falso lesões corporais a um parente que estava viajando quando ocorrera a agressão.
2 O artigo 155 do Código de Processo Penal determina que a condenação não deve se basear exclusivamente nos elementos colhidos no inquérito policial, impondo-se absolvição quando inexista prova segura produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3 Apelação não provida.